Tribunal: TJDFT
Processo: 0743472-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0743472-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZENI GONCALVES DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PAN S.A, BANCO BMG SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO C6 S.A. D E C I S Ã O O pedido de tutela fora apreciado no ID 42461192. Informe o Juízo de origem da interposição do agravo, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para prolação do voto. Brasília - DF, 9 de janeiro de 2023 14:08:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador